Tribunal: STF
Processo: Rcl 50929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito Processual Penal. Reclamação. Autor que não figura como parte no ato reclamado. Ilegitimidade.



1.  A parte reclamante carece de legitimidade e interesse jurídico para o ajuizamento da presente reclamação, uma vez que não é parte no processo em que proferida a decisão reclamada e tampouco comprovou prejuízo sofrido pela decisão. Pleiteia sua legitimidade, como consta na inicial, em razão de sua finalidade institucional, o que não é admitido por esta Corte. Precedentes.



2.  Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Brasileira de Imprensa, com fundamento no art. 5º, XXXIV; 102, I, a, da Constituição; 988 e ss do CPC/15; e art. 156 e ss, do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos 0000794-18.2021.8.08.0024, em trâmite na 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que teria aceitado denúncia supostamente viciada.



    2. O autor aponta como atos reclamados uma sucessão de atos que culminaram no recebimento da denúncia pelo juízo da 4ª Vara Criminal do TJ/ES. Inicialmente elenca o ato da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo que requisitou a instauração de inquérito policial. Em seguida, alega que a promotoria promoveu denúncia com cópia idêntica dos fundamentos apresentados pela Procuradora-Geral do MP/ES. Após, enumera a decisão de autoridade policial que iniciou ação penal. E, por fim, a decisão do juízo da 4ª Vara Criminal, que recebeu denúncia, em desfavor de Jackson Rangel Vieira, pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339/ CP), seis vezes, na forma dos arts. 69 e 70, do CP.



    3. Sustenta a tese de Jackson Rangel Vieira é jornalista, e está sendo perseguido, com uso dos agentes públicos supracitados, o que violaria a liberdade de imprensa, e o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento da ADPF 130.



    3. O autor alega prevenção com a Rcl 47.792, Rel. Min. Dias Toffoli. A Presidência desta Corte reafirmou a livre distribuição, com fundamento no art. 70, §1º do RI/STF (doc. 11)



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    6. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    7.  Dito isso, a parte reclamante carece de legitimidade e interesse jurídico para o ajuizamento da presente reclamação, uma vez que não é parte no processo em que proferida a decisão reclamada e tampouco comprovou prejuízo sofrido pela decisão. 



    8.  Este Supremo Tribunal já proferiu decisões no sentido de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não é legitimado ativo para propositura da reclamação. Confiram-se alguns dos diversos precedentes sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa). 



    II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação. III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 16123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    “RECLAMAÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação surge com a participação na relação processual formada na origem. RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.” 



    (Rcl 22637- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    “RECLAMAÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem.” 



    (Rcl 17212 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator